Tribunal: TJSP
Processo: 2147962-66.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2147962-66.2018.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAREMA, é agravado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Réu PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GUARAREMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2147962-66.2018.8.26.0000/50003 -Voto no 38.033
2
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2147962-66.2018.8.26.0000/50003
Agravante: Prefeito do Município de Guararema
Agravado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 38.033
Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a
matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral – Artigos 1.030, inciso I, alínea "a", e 1.040,
inciso I, ambos do Código de Processo Civil – Hipóteses atinentes
aos Temas no 339, no 612 e no 1.010 – Agravo interno não provido.
Inconformado
com
a
decisão
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário pelo reconhecimento de
anteriores pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a
matéria em recursos submetidos ao regime da repercussão geral, na
forma dos artigos 1.030, inciso I, alínea "a" e 1.040, inciso I, ambos
do Código de Processo Civil, o Prefeito do Município de Guararema
interpôs agravo interno, e isso com alegação de que o acórdão objeto
do recurso extraordinário é nulo por falta de fundamentação no que
diz respeito aos cargos de provimento em comissão e, portanto, o
recurso deveria ser sobrestado até julgamento do tema 670 de
repercussão geral. Além disso, entende que a norma julgada
inconstitucional está em harmonia com os limites fixados no tema
612 para contratação temporária.
Contraminuta a fls.26/37.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2147962-66.2018.8.26.0000/50003 -Voto no 38.033
3
Código de Processo Civil, não merece provimento, tendo em vista que
correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.
I – Com relação à alegada nulidade do acórdão por
falta
de
fundamentação
quando
da
apreciação
da
inconstitucionalidade dos cargos de provimento em comissão,
conforme ponderado na decisão recorrida, houve o adequado
enfrentamento da questão central no sentido de que nenhum dos
empregos trazidos na norma julgada inconstitucional efetivamente se
qualificava, em termos técnicos, como de provimento em comissão,
visto que, quer em suas atribuições gerais, quer nas específicas, não
se afirmavam como sendo de assessoramento, chefia ou direção mas,
em realidade, meramente de caráter burocrático, administrativo
e/ou operacional.
O colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do
AI no 791.292, reconhecendo a existência de repercussão geral, que
ensejou a edição do tema de número 339, fixou a tese de que o art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Portanto, o caso aqui apreciado está em harmonia
com esse tema, não cabendo falar em sobrestamento com base no
disposto no tema 670.
II – Já com relação à contratação temporária, a
norma prevista nos incisos II a V do artigo 11 da Lei n. 3.229/2017,
julgada
inconstitucional,
previa
atuações
que
ligavam-se
às
atividades essenciais e permanentes da administração pública e não
a alguma necessidade temporária de excepcional interesse público
que justificasse a contratação sem concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2147962-66.2018.8.26.0000/50003 -Voto no 38.033
4
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no
658.026, reconhecendo a existência de repercussão geral, que
ensejou a edição do tema de número 612, fixou a tese de que nos
termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere
válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso
que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de
contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária;
d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja
indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das
contingências normais da Administração.
Aqui
também o acórdão recorrido está em
harmonia com esse tema.
III – Assim, o acórdão recorrido convergiu ao
tratamento jurídico dispensado quanto do julgamento dos leading
cases (23/06/10 e 11/04/14).
Daí, plenamente cabível a incidência dos artigos
1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, e 1.040, inciso I, ambos do
Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator